Tribunal: TJES
Processo: 0001147-67.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001147-67.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
ALEGADA OMISSÃO – QUESTÕES RELEVANTES SOLUCIONADAS – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR, UM A UM, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE MÁCULA –
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
Salta aos olhos o manifesto propósito da embargante de rediscutir a matéria enfrentada no julgamento da apelação, de modo que o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados.

2)
Em que pese a indicação de tese jurídica acerca da qual não teria ocorrido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, diante de seu manifesto caráter procrastinatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 5943595) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, na presente “
ação
monitória
” ajuizada por
Clóvis Laviola de Oliveira
, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 29.012,71 (vinte e nove mil e doze reais e setenta e um centavos), acrescidos de correção monetária e de juro moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados a partir da data da propositura desta demanda.

Em suas razões recursais (Id 6476942), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada no tocante a sua alegação de que o valor de R$ 21.971,75 (valor referente aos alvarás levantados) + R$ 7.040,42 (suposta atualização monetária do principal em caso de ser procedente a restituição), inseridos na ORC que totalizam a quantia de R$ 29.012,17 (vinte e nove mil doze reais e dezessete centavos), não seriam restituídos em razão do abatimento do acordo e, por essa razão, a restituição não se processou.

Pois bem, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Salta aos olhos o manifesto propósito da embargante de rediscutir a matéria enfrentada no julgamento da apelação, de modo que o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, conforme se observa do Id 5672165, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor, da lavra da eminente Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Em que pese a indicação de tese jurídica acerca da qual não teria ocorrido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto,
nego provimento aos
embargos de declaração
e, por tê-los como meramente protelatórios,
condeno
a embargante ao pagamento da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa
1
.

É como voto
.

__________________________

1
A causa foi valorada em R$ 31.473,64 (trinta e um mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), em 24/02/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.